Tribunal: CARF
Processo: 17883.000233/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000233/2009-63
ACÓRDÃO
2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OBR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
GFIP. CFL 68
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de
informar mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os fatos geradores
de contribuições previdenciárias. Constatado descumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é procedente o
lançamento da respectiva multa.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas ao mérito da
obrigação principal, e, na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
2
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OBR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA (e-fls. 534/544) em face do Acórdão n° 12-33.020 (e-fls. 521/527) da 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que manteve o Auto de Infração,
com cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos necessários:
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.227.006-9, lavrado contra a empresa
acima identificada, por ter a mesma infringido o disposto na Lei n° 8.212/91, art.
32, inciso IV e § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 c/c art. 225 inciso IV,
parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, ao deixar de apresentar as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), com dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2004 a
12/2005.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista nos art. 32, parágrafo 5 da
Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n. 9.528/97 e nos artigos 284, inciso II (com a
redação • dada pelo Decreto n. 4.729/03) e 373 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009, no valor de R$ 26.352,16 (vinte e
seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).
3. No Relatório Fiscal do Auto de Infração e no Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, temos que:
3.1. Na verificação das Folhas de Pagamento e das Guias de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social, verificou-se que a empresa deixou de
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
3
informar em GFIP parte dos salários de contribuição referentes As remunerações
contidas nas notas fiscais de serviço, no período de 01/2004 a 12/2005, conforme
planilha anexa de fls. 65/67.
3.2. "Foram utilizados os valores de mão de obra contidos nas notas fiscais, tendo
em vista que a contabilidade da empresa não registra o movimento real, razão
pela qual a mesma foi autuada através do auto de infração n°37.227.007-7 de
29/07/2009".
3.3. Com a emissão da MP 449/2008, as competências 07/2005, 08/2005,
10/2005 e 12/2005, foram cobradas no AIOA 37.227.011-5, tendo em vista que o
novo cálculo para estas competências tornou-se mais benéfico. Para as demais
competências o cálculo efetuado neste documento é mais benéfico.
3.4. Não ocorreu circunstância agravante.
Da Impugnação:
4. Inconformada a empresa apresentou de fls. 73/81, onde alega em apertada
síntese:
4.1. Exorbitância do valor da multa - violação ao princípio da razoabilidade: 0
auditor utilizou-se de deduções equivocadas além de penalizar a empresa pelo
extravio de documentos devidamente contabilizados. Que o valor da multa é
exorbitante e que caso se considere que pequenos erros são passíveis de multa
requer a revisão do valor.
4.2. Multa Genérica - violação à ampla defesa: Alega que o Auditor aplicou a
multa sem demonstrar qual o valor correspondente a cada infração cometida,
assim como desconsiderou o Livro Diário, sem analisar todos os outros
documentos da empresa. Que só as Notas fiscais não transmite a realidade da
contribuição da empresa.
4.3. Mérito —equívocos realizados pelo Auditor:
a) Suposta não contabilização: os recibos referentes a Norma de Cassia Freitas
não foram lançados na contabilidade, porém foram lançados nas folhas de
pagamento, tendo sido recolhido os encargos e impostos devidos.
b) Suposta contabilização com valores inferiores: Devem ser considerados os
valores de R$ 100,00 por estarem na folha de pagamento e contabilidade, tendo
sido recolhido os encargos e impostos devidos.
3.9. Do pedido: Tendo em vista que algumas infrações são ínfimas em relação a
todo o recolhimento e que outras são totalmente infundadas, assim como por ter
documentos extraviados por ato ilícito de terceiros, requer a improcedência do
Auto de Infração. No caso de entender que o auto deve ser mantido, solicita
revisão da multa imposta
A DRJ negou provimento à impugnação por unanimidade, como se vê da ementa
abaixo transcrita:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
4
Assunto: Obrigação Acessória
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Do voto da relatora, que foi acompanhado pelo colegiado de primeira instância
administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
10. De fato o presente Auto de Infração tem relação direta com os Autos de
Infração n° 37.227.012-3 e 37.227.016-6, conforme apontado pela própria
impugnante. Tais Autos de Infração foram lançados em face da constatação de
que a Impugnante não cumpriu sua obrigação principal de efetuar os devidos
recolhimentos das contribuições previdenciárias e para Terceiros, a cargo da
empresa, sobre os salários de contribuição apurados com base em Notas Fiscais
de Serviço, por aferição indireta, por ter a fiscalização desconsiderado a
contabilidade da empresa ao constatar que esta não registrava os reais valores
dos salários de contribuição de seus segurados empregados.
11. Tais créditos foram julgados nesta mesma sessão de julgamento e os Acórdãos
proferidos para os mesmos foram:
a) AI n° 37.227.012-3 -Acórdão n° 12-33.018 - negar provimento à Impugnação,
MANTENDO o crédito tributário exigido.
b) AI no 37.227.016-6 -Acórdão 12-33.019 - negar provimento à Impugnação,
MANTENDO o crédito tributário exigido.
Conclusão:
12. Considerando o disposto nos itens 10 e 11 acima, está sendo solicitada a
apensação do presente processo ao processo 17883.000228/2009-51.
13. Desta forma, diante de todo o acima exposto, conclui-se que o presente Auto
de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo o auditor agido
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
motivo pelo qual nego provimento à impugnação, mantendo o crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este Conselho no qual
alega que o Auditor Fiscal desconsiderou de forma arbitrária o livro diário da empresa, sob a
alegação de que a contabilidade não refletia o movimento real da remuneração dos segurados a
seu serviço. E que tal desconsideração foi baseada exclusivamente em um provável erro material
no registro de um único pagamento de serviço. Destacou que não se pode invalidar um
documento oficial com cerca de 100 páginas por conta de um único equívoco. Essa atitude gera
um efeito ainda mais prejudicial e irreal, pois o Auditor passou a considerar apenas os valores
brutos das notas fiscais como base para os recolhimentos previdenciários.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
5
Além disso, aduziu que percentual arbitrado pelo Auditor não condiz com a
realidade da empresa. A recorrente possuía como custo médio um valor significativamente
inferior aos 40% das ordens de serviço, conforme já demonstrado por meio da documentação
apresentada. Outro ponto relevante que não foi devidamente analisado é que não se pode utilizar
apenas as faturas de notas fiscais como base de cálculo. É comum que o serviço já tenha sido
prestado e os recolhimentos efetuados antes da emissão da nota fiscal, conforme estipulado nos
contratos firmados entre as partes. Portanto, seria incorreto aplicar percentuais com base apenas
nas notas fiscais expedidas, sem considerar a efetiva prestação de serviço e os contratos vigentes.
A empresa reafirma que jamais se eximiu de suas obrigações legais e que sempre
cumpriu todas as exigências, conforme demonstrado na documentação já anexada. Todas as
obrigações foram devidamente recolhidas e pagas em suas respectivas competências, sendo
inaceitável que a recorrente seja considerada devedora, quando não o é.
Afirma que o Auto de Infração foi fundamentado em deduções equivocadas, que
induziram a Colenda Turma da DRJ ao erro. A empresa foi penalizada por documentos que foram
extraviados, mas que estavam devidamente contabilizados, o que configura uma clara violação ao
princípio da razoabilidade. Embora a recorrente não tenha tomado as medidas cabíveis diante da
perda de documentação, isso não justifica que seja julgada como devedora.
Invoca o princípio da razoabilidade, embora não esteja expressamente previsto sob
essa epígrafe na Constituição de 1988, pode ser inferido implicitamente de diversos dispositivos
constitucionais, bem como do histórico de sua elaboração. No aspecto processual, esse princípio
está positivado no capítulo de direitos e garantias individuais, no artigo 5o, inciso LIV, da
Constituição da República. No campo penal, o inciso XXXIX.
Ainda que não haja disposição expressa no direito material, a ausência do princípio
da razoabilidade é sentida. Não se pode negar que a razoabilidade e a racionalidade integram de
forma essencial o ordenamento constitucional brasileiro, sendo princípios fundamentais para a
elaboração de leis e para a atuação do Poder Executivo. O afastamento desses princípios, em
qualquer dos casos, é inadmissível.
Alegou ainda que houve violação à ampla defesa, uma vez que no seu
entendimento, se as partes não tiverem conhecimento do inteiro teor da infração que ela
cometeu, o dispositivo legal violado e o valor pormenorizado tal princípio estaria sendo violado.
Informa que Auditor-Fiscal autuante desconsiderou o Livro Diário da empresa sem
analisar documentos essenciais como a folha de pagamento, que reflete com precisão a realidade
da empresa, incluindo os funcionários, salários e as respectivas contribuições previdenciárias. Em
vez disso, baseou sua análise exclusivamente nas notas fiscais, que não representam fielmente os
valores devidos.
Essa abordagem compromete o direito à ampla defesa, pois o Auto de Infração é
genérico e não detalha os valores atribuídos a cada suposta infração. Sem essa discriminação,
torna-se impossível para a empresa se defender adequadamente. Por isso, requer-se a descrição
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
6
pormenorizada dos valores relacionados a todas as infrações alegadas, garantindo o exercício
pleno da ampla defesa — princípio fundamental do Estado Democrático de Direito,
expressamente previsto na Constituição Federal.
Em relação à suposta não contabilização de pagamentos, a empresa esclarece que
os recibos referentes às competências de agosto e novembro de 2005, no valor de R$ 800 e R$
500 respectivamente, foram devidamente lançados nas folhas de pagamento desses meses.
Embora não tenham sido registrados no Livro Diário no 17, todos os encargos e impostos foram
recolhidos corretamente, demonstrando que a empresa agiu de forma lícita e não há justificativa
para qualquer penalização.
Quanto à alegação de contabilização com valores inferiores, a empresa afirma que
os valores corretos de R$ 100,00 foram devidamente registrados tanto na folha de pagamento
quanto no Livro Diário no 17. Dessa forma, todos os encargos e tributos foram recolhidos
conforme a legislação vigente, afastando qualquer irregularidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Quando recebidos os autos no CARF foi proferido despacho de e-fl. 555
determinando a remessa dos autos à origem para confirmação da inclusão do débito em
parcelamento ou pedido de desistência por parte do contribuinte.
À e-fl. 561 e 567 foi certificado que somente o processo 17883.000228/2009-51 foi
objeto de pedido de desistência em decorrência de parcelamento, com remessa dos autos de
volta ao Conselho para análise e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação por AR em 28/09/2010 (e-fl.531), o recurso interposto em
27/10/2010 (e-fl. 534/544) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Contudo, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que a
recorrente apresenta argumentos relacionados a obrigação principal e que foi objeto de processo
específico.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
7
As alegações apresentadas pelo contribuinte dizem respeito ao mérito da obrigação
principal, envolvendo questionamentos sobre a base de cálculo, valoração de notas fiscais,
percentuais aplicados e recolhimentos efetuados das contribuições previdenciárias. Tais matérias
não podem ser apreciadas neste recurso, que se limita à discussão sobre o descumprimento de
obrigação acessória.
Por se tratar de matéria estranha aos presentes autos, entendo que não merecem
conhecimento.
2. Preliminar de violação a ampla defesa
A recorrente alega que o presente auto de infração encontra-se eivado de
nulidades, por ter desrespeitado o direito de defesa e do contraditório, motivo pelo qual sua
lavratura não preenche os requisitos legais e que houve afronta ao Princípio da Ampla Defesa.
O contribuinte argumenta que o Auto de Infração é genérico e não especifica os
valores correspondentes a cada infração apontada, o que inviabiliza uma defesa efetiva. Assim,
requer que a autoridade fiscal detalhe os montantes e fundamentos de cada suposta
irregularidade, a fim de assegurar o pleno exercício do direito de defesa previsto na Constituição
Federal.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
8
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Como devidamente esclarecido pela DRJ de origem, o Relatório Fiscal relaciona,
ordenadamente, as circunstâncias fáticas e respectivos pressupostos legais para a exigência fiscal,
seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e aos procedimentos adotados pela
auditoria fiscal, seja em relação às rubricas ou infrações apuradas.
Foram descritos os fatos ocorridos, as bases de cálculo apuradas, os documentos
examinados, as folhas de pagamento e GFIP com as omissões descritas, em confronto com aqueles
documentos, culminando com a elaboração de planilhas demonstrativas e de cálculo da multa,
além de fazer menção expressa aos demais dispositivos legais pertinentes e anexos da autuação.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
9
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentações
pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, o auto de infração está acompanhado da fundamentação legal, do
discriminativo do débito e do relatório fiscal, que atendem perfeitamente à legislação supra, não
havendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo
obscuridade ou falta de motivação.
Assim sendo, sem razão a recorrente.
3. Mérito
Conforme relatado, quando recebidos originariamente os autos no CARF foi
proferido despacho de e-fl. 555 determinando a remessa à origem para confirmação da inclusão
do débito em parcelamento ou pedido de desistência por parte do contribuinte.
À e-fl. 561 e 567 foi certificado que somente o processo 17883.000228/2009-51 foi
objeto de pedido de desistência em decorrência de parcelamento, com remessa dos autos de
volta ao Conselho para análise e julgamento do Recurso Voluntário.
Nesse sentido, estando mantido o crédito tributário da obrigação principal, diante
da concordância do contribuinte, permanece hígida a cobrança da multa acessória, objeto do
presente processo.
Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação acessória de fazer,
traduzida no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, são os chamados deveres instrumentais que
permitem o exercício da fiscalização tributária, conforme abaixo transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
A desobediência ao dispositivo acima esteve submetida à aplicação da multa isolada
prevista no §5o do mesmo artigo do diploma legal em exame, à época do fato, conforme abaixo
transcrito:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000233/2009-63
10
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
Conforme se verifica tanto da autuação quanto da decisão de piso não há se falar
em nulidade do auto de infração ou de violação a ampla defesa uma vez que o lançamento
ocorreu com a descrição da infração cometida pela empresa recorrente, assim como dos
dispositivos legais violados.
Os elementos que caracterizam a infração, bem como a imposição da penalidade,
foram devidamente descritos no relatório fiscal que acompanha o auto de infração e no relatório
referente à aplicação da multa (fls. 63/64), além dos documentos anexos (fls. 65/70).
As normas legais que embasam a infração estão claramente indicadas nos relatórios
fiscais e na folha de rosto deste processo. Também está especificado o valor da multa aplicada.
Dessa forma, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que os fatos
foram descritos com clareza e devidamente relacionados aos dispositivos legais pertinentes pela
autoridade fiscal.
O Auto de Infração em questão foi emitido após a fiscalização constatar que a parte
impugnante não cumpriu com sua obrigação acessória, ao deixar de apresentar as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, contendo os dados relativos aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. É importante destacar que o
lançamento do crédito tributário é um ato administrativo vinculado, conforme estabelece o §1o do
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Diante da clareza dos elementos constantes nos relatórios fiscais, da correta
identificação dos dispositivos legais infringidos, e da comprovação da omissão da obrigação
acessória por parte do recorrente, conclui-se que o lançamento foi realizado em conformidade
com os preceitos legais.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas ao mérito da obrigação principal, e, na parte conhecida
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 577
DF CARF MF
Original